Tribunal: TJES
Processo: 5007270-46.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007270-46.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME RICHAD DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. DOLO EVENTUAL. CIÊNCIA DAS IRREGULARIDADES. CONDENAÇÃO PELO ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), absolvendo-o quanto ao delito do art. 311, §2º, III, do Código Penal e ao art. 28 da Lei nº 11.343/06. O Parquet requer a reforma parcial da sentença para condenação também pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com aplicação do concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo do agente quanto à condução de veículo com sinais identificadores adulterados; (ii) estabelecer se é cabível a condenação pelo art. 311, §2º, III, do Código Penal em concurso material com o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 311, §2º, III, do Código Penal não exige que o agente seja o autor da adulteração, bastando que utilize ou conduza veículo com sinais adulterados, tendo ciência ou devendo saber da irregularidade.

4. As circunstâncias da aquisição do veículo — preço inferior ao de mercado, ausência de formalização e origem informal — evidenciam a ciência da ilicitude.

5. A condenação por receptação reforça a conclusão de que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, o que se estende às irregularidades dos sinais identificadores.

6. A admissão pelo próprio réu de inconsistências no licenciamento demonstra, no mínimo, assunção do risco quanto à ilegalidade do veículo.

7. A sofisticação da adulteração não afasta o dolo, pois visa justamente ocultar a irregularidade e facilitar a circulação do bem ilícito.

8. O tempo prolongado de uso do veículo revela incompatibilidade com a alegada boa-fé.

9. A jurisprudência admite a configuração do crime do art. 311 do CP na ausência de justificativa plausível para a posse de veículo adulterado.

10. A fixação de honorários de defensor dativo não se vincula às tabelas da OAB, devendo observar critérios de proporcionalidade, nos termos do CPC e orientação do STJ e do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal a condução de veículo com sinais identificadores adulterados quando as circunstâncias demonstram que o agente sabia ou deveria saber da irregularidade.

2. A aquisição de veículo em condições suspeitas e a ciência da origem ilícita do bem evidenciam o dolo quanto à adulteração dos sinais identificadores.

3. É cabível o reconhecimento do concurso material entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando presentes condutas autônomas.

4. A fixação de honorários de defensor dativo deve observar critérios de proporcionalidade e equidade, não se vinculando às tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 311, §2º, III, e 69; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 618/2025, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Criminal nº 00034905620238080024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 21.02.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida no ID nº
18099161
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou
GUILHERME RICHARD DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o quanto às condutas previstas no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
Parquet
no ID nº
18099167
, nas quais sustenta, em síntese, a presença de dolo na condução de veículo adulterado, afirmando ser incompatível a absolvição com o reconhecimento da ciência da origem ilícita do bem.

Alega que as circunstâncias da aquisição e uso do veículo, somadas à admissão de irregularidades no licenciamento, evidenciam que o réu sabia ou assumiu o risco da adulteração.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para condenar o recorrido igualmente pelo crime previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena em concurso material com o delito de receptação pelo qual já fora condenado.

Contrarrazões da defesa, no ID nº
18099169
, para que seja negado provimento ao apelo e arbitrado honorários à advogada dativa.

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de forma proporcional e razoável, considerando a simplicidade do caso concreto (ID nº
18220249
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, para condenar o apelado também pela prática do delito previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com a consequente aplicação da regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal (ID nº
18589251
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou
GUILHERME RICHARD DA SILVA RIBEIRO
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o quanto às condutas previstas no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, a presença de dolo na condução de veículo adulterado, afirmando ser incompatível a absolvição com o reconhecimento da ciência da origem ilícita do bem.

Alega que as circunstâncias da aquisição e uso do veículo, somadas à admissão de irregularidades no licenciamento, evidenciam que o réu sabia ou assumiu o risco da adulteração.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para condenar o recorrido igualmente pelo crime previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena em concurso material com o delito de receptação pelo qual já fora condenado.

Contrarrazões da defesa pugnando para que seja negado provimento ao apelo e arbitrado honorários à advogada dativa.

A Procuradoria do Estado do Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de forma proporcional e razoável, considerando a simplicidade do caso concreto.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para condenar o apelado também pela prática do delito previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal, com a consequente aplicação da regra do concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Em 06 de setembro de 2023, em horário não suficientemente especificado nos autos, nas proximidades do Hemocentro, na Rua Cassiano Castelo - Centro, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado GUILHERME RICHARD DA SILVA RIBEIRO, livre e consciente, conduzia coisa que sabia ser produto de crime, como também trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registra-se que, na mesma ocasião, o denunciado conduzia veículo automotor com número de chassi, placa de identificação e sinais identificadores adulterados.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a guarnição da Polícia Militar composta pelo 3ºSGT/PMES Ângelo da Silva Dias e CB/PMES Rafael Belei Zottele, recebeu a informação de que o automóvel Hyundai/HB20 placas aparentes QTU1E11 estava na região do Centro e “havia um impedimento penal”.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram o automóvel estacionado nas proximidades do Hemocentro de Colatina/ES. Ao abordarem os ocupantes, encontraram o denunciado acompanhado de Iago da Silva Ribeiro. Após realizarem buscas no veículo, os militares encontraram um cigarro de maconha, tendo o acusado admitido que a droga era de sua propriedade.

Ato contínuo, os policiais vistoriaram o automóvel e, pairando dúvidas sobre a condição do veículo, foi solicitado ao policial civil Claudemir que verificasse, via módulo veicular, as informações do carro, sendo revelado que o NIV aparente não condizia com o NIV do veículo (fl. 33 do id 32145239).

Interrogado na seara administrativa, o denunciado disse que comprou o automóvel cerca de 07 (sete) meses antes, de uma pessoa identificada como “TIQUE”, que o trouxe do estado da Bahia, e pelo qual pagou o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), valor bastante inferior ao de mercado, situado entre R$65.000,00 ou R$75.000,00.

O veículo foi submetido à perícia técnica, tendo se revelado o NIV 9BHBG41DBKP008223, correlato à placa QQB6C11 (fls. 02/06 do id 33624451), roubado na Comarca de Serra/ES, em 30/11/2022, conforme BU nº 49546282 (fls. 48/52 do id 32145239. Além disto, verificado que o motor instalado no automóvel apresentava o NIV F4FAJU029202. (...)

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo de Exame de Identificação de Veículo Automotor acostado aos autos, enquanto a autoria “
também é certa, já que o réu foi flagrado na posse e direção do automóvel
”, consoante destacado pelo Juízo sentenciante.

No entanto, o apelado foi absolvido do delito em comento, sob o fundamento da existência de “
dúvida fundada sobre o dolo do agente quanto à condição de adulteração do veículo
”.

Em que pese os argumentos do magistrado sentenciante, comungo do entendimento do
Parquet
de que os elementos coligidos aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório pela prática do crime disposto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, que assim preceitua:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

(...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 14.562, de 2023)

(...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. (Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que para a configuração do crime em comento, não há exigência de que o agente seja o autor da adulteração, bastando a demonstração de que conduzia o veículo com sinal identificador violado, com consciência da irregularidade, não podendo eventual desconhecimento da ilegalidade ilidir a prática delitiva.

Na presente hipótese, as circunstâncias que envolveram a aquisição do bem revelam, por si sós, a ciência do acusado quanto à sua origem e condição irregular, uma vez que o veículo foi obtido sem qualquer formalização, mediante pagamento em espécie e sem a devida transferência de propriedade, contexto que, somado ao reconhecimento da origem ilícita já afirmado na condenação por receptação, evidencia que o agente tinha plena consciência de que se tratava de bem irregular, sendo razoável concluir que tal irregularidade alcançava também os sinais identificadores.

Corrobora essa conclusão o fato de que, em seu próprio interrogatório, o réu admitiu ter estranhado a situação do licenciamento, mormente pelo fato de que constava como regularizado sem que o acusado tivesse adotado qualquer providência para tanto, o que demonstra ciência das inconsistências relevantes e indica que, ao menos, assumiu o risco de conduzir veículo em situação irregular.

Da mesma forma, não se sustenta a tese de que a qualidade da adulteração afastaria o elemento subjetivo, pois a sofisticação da fraude justamente se destina a viabilizar a circulação do bem ilícito sem imediata identificação, não podendo tal circunstância ser invocada em favor do acusado.

Registro, outrossim, que o prolongado período de utilização do veículo reforça a incompatibilidade com a alegada boa-fé, evidenciando que o réu tinha ciência da origem ilícita e das irregularidades a ele relacionadas.

Nesse sentido, vale ressaltar que “
[a] posse de veículo com sinais de identificação adulterados configura o crime do artigo 311 do Código Penal, na ausência de justificativa plausível pelo acusado
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034905620238080024, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal. Data: 21/02/2025).

Diante desse contexto, resta configurado o elemento subjetivo do tipo, sendo de rigor a condenação do réu igualmente pelo crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, é ínsita ao tipo. Antecedentes sem registro nos autos. Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao tipo. Não há que se falar em comportamento da vítima por se tratar de crime vago.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Procedendo ao somatório das penas em razão do concurso de crimes, com fulcro no art. 69 do Código Penal, arbitro a reprimenda total em 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, considerando a atuação de defensora dativa em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à advogada dativa na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida, condenar o réu GUILHERME RICHARD DA SILVA RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Outrossim, fixo honorários em favor da defensora dativa na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.